Tribunal: TJES
Processo: 5007784-96.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007784-96.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: MARIA CELIA NUNES DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.

(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, para CONDENAR a partes ré (SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL), a pagar à partes autora (MARIA CELIA NUNES DA SILVA), nos seguintes termos: a) repetição de R$ 1.528,64 (mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), já em dobro,, em razão dos descontos, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação. b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. Por último, nos termos do art. 497 do CPC, revejo a decisão liminar para conceder a tutela de urgência e, para tanto, determino que, independentemente do trânsito em julgado, seja OFICIADO ao INSS para que promova o cancelamento imediato dos descontos relativos à contribuição associativa SINDNAPI diretamente no benefício previdenciário da parte autora.
”

(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE RENOVA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.

(3).
A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FORA DEVIDAMENTE AFASTADA PELO JUÍZO
A QUO
, CUJOS FUNDAMENTOS SÃO CONFIRMADOS NESTA INSTÂNCIA RECURSAL.

(4).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
A RÉ ALEGA QUE AS COBRANÇAS SÃO PROVENIENTES DA FILIAÇÃO DA AUTORA AO SINDICATO RÉU, EM 02/06/2009, OCASIÃO EM QUE A REQUERENTE AUTORIZOU, TAMBÉM, O DESCONTO DE MENSALIDADE EM VALOR EQUIVALENTE A 0,5% DE SUA APOSENTADORIA EM FAVOR DO RÉU. NO ENTANTO, APESAR DE APRESENTADO O SUPOSTO CONTRATO A RÉ, A ASSINATURA ALI CONSTANTE SE DIFERE DAS DEMAIS JUNTADAS AOS AUTOS. CONSTATA-SE, ASSIM,
A FALHA DO ÔNUS DA PARTE RÉ EM PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (CPC, ART. 373, INCISO II), DE MODO QUE RESTA DEMONSTRADA A PRÁTICA DO ATO ILÍCITO AO PROMOVER OS DESCONTOS DE VALORES EM FOLHA DE PAGAMENTO
. ACERTO, ASSIM, DO ATO SENTENCIAL NO QUE DIZ RESPEITO À DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DOS DESCONTOS, ASSIM COMO NA RESTITUIÇÃO DE TAIS VALORES. POR SUA VEZ, EMBORA SE RECONHEÇA QUE A COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO GERA A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL, A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO. NA SITUAÇÃO ESPECÍFICA DOS AUTOS, NOTA-SE QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE APARENTE FRAUDE, PORQUANTO O NEGÓCIO OBJETO DOS AUTOS, TIDO POR INEXISTENTE, FOI CALCADO NUMA ASSINATURA QUE NÃO LHE PERTENCIA. A PARTIR DAÍ, A PARTE AUTORA BUSCOU DEMONSTRAR PERANTE A RÉ A SUA NÃO ADESÃO AO CONTRATO DE SEGURO, ESTANCANDO OS DESCONTOS INDEVIDOS NA SUA RENDA, OS QUAIS RESTARAM ALCANÇADOS NO INÍCIO DO AJUIZAMENTO E, SÓ POR ISSO, TAL CONDIÇÃO REFLETE NO SEGUNDO MOMENTO DE ANÁLISE (A EXTENSÃO DO DANO E O ARBITRAMENTO EM SI), MAS NÃO RETIRA AS CARACTERÍSTICAS DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE.
NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 3.000,00), VÊ-SE QUE O VALOR ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO AO GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO.

(5).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

(6).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)